Tribunal: TJMT
Processo: 1033112-48.2023.8.11.0003
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1033112-48.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[RAFAEL FERREIRA BARBOSA - CPF: 051.792.451-09 (RECORRENTE), RODRIGO SAMPSON VILAROUCA DE FREITAS LEITE - CPF: 067.195.713-97 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão
: GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS.

N. Recurso
:

1033112-48.2023.8.11.0003.

Origem
: 1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS.

Recorrente
: RAFAEL FERREIRA BARBOSA.

Recorrido
: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO.

Relator
: Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

EMENTA

RECURSO INOMINADO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
–
ALEGADA AUSÊNCIA DE PERSONALIDADE JURÍDICA DO FUNDO CESSIONÁRIO – ARGUIÇÃO REJEITADA – NECESSIDADE DE PROCESSAMENTO DO FEITO – RELAÇÃO PROCESSUAL NÃO FORMADA - SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Cuiabá (MT), 11 de março de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada nos autos (id. 198947665), que reconheceu a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, diante da ausência de personalidade jurídica da parte demandada e, via de consequência,
julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Em argumento recursal, o recorrente pugna pelo reconhecimento da legitimidade passiva do reclamado,
alegando a inexistência de relação jurídica entre as partes, a irregularidade da cessão, bem como a ocorrência de danos morais. Ao final, requer a reforma da sentença
.

O recorrido, embora devidamente intimado, deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, movida por
Rafael Ferreira Barbosa
em face de
Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Multsegmentos NPL Ipanema VI - Nao Padronizado
, alegando, em síntese, que teve o seu nome inscrito indevidamente no órgão restritivo de crédito pelo reclamado
.

Com efeito, vê-se que o valor de
R$ 6.665,70 (seis mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e setenta centavos)
,
questionado pelo autor nestes autos,

foi efetivamente incluído pelo reclamado
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados NPL II
, conforme se vê do extrato de negativações anexado no id. 198947661, sendo este, portanto, legítimo para responder por eventual ilicitude cometida.

Contudo, o
MM. Juiz singular reconheceu a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, diante da ausência de personalidade jurídica da parte demandada e, via de consequência,
julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, tenho que a sentença recorrida
merece
reforma.

Isso porque, na
hipótese em apreço, tenho que o recorrido é sociedade empresarial dotada de personalidade jurídica, impondo-se a desconstituição da sentença e o retorno dos autos à origem para regular processamento do feito.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CESSÃO DE CRÉDITO OPERADA PELO CREDOR/EXEQUENTE SEM A PRÉVIA ANUÊNCIA DO DEVEDOR – POSSIBILIDADE – INGRESSO SUBSTITUTIVO DO NOVO CREDOR/CESSIONÁRIA NO POLO ATIVO PROCESSUAL SEM A PRÉVIA AQUIESCÊNCIA DO DEVEDOR/EXECUTADO – POSSIBILIDADE – INAPLICABILIDADE DA REGRA GERAL DO ART. 109, §1o, DO CPC – APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 778, §2o, DO CPC –
ALEGADA AUSÊNCIA DE PERSONALIDADE JURÍDICA DO FIDC CESSIONÁRIO – ARGUIÇÃO REJEITADA – POSSIBILIDADE DE ATUAÇÃO EM JUÍZO QUANDO DEMONSTRADA A SUA REPRESENTAÇÃO E CAPACIDADE POSTULATÓRIA
– DECISÃO CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A regra geral do §1o do art. 109 do CPC, que diz que o “adquirente ou cessionária não poderá ingressar em juízo, sucedendo o alienante ou cedente, sem que o consinta a parte contrária”, sofre a exceção da regra prevista no §2o do art. 778 do mesmo Código, que diz que podem “promover a execução forçada ou nela prosseguir, em sucessão ao adquirente originário” (CPC, art. 778, §1o), “o cessionário, quando o direito resultante do título executivo lhe for transferido por ato entre vivos” (CPC, art. 778, ;§1o, III), caso em que a sucessão processual “independe de consentimento do executado” (CPC, art. 778, §2o). 2.
É cabível a figuração do FIDC cessionário no polo ativo da lide, pois, não obstante tratar-se de um ente despersonalizado, os Fundos de Investimento caracterizam-se como condomínios de interesses próprios e que podem figurar como sujeitos de demandas processuais, desde que devidamente representados, porquanto detentores de capacidade postulatória.

(N.U 1021844-74.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/07/2022, Publicado no DJE 22/07/2022) (grifei)

No caso, entendo pela remessa dos autos à origem, visto que não houve a realização de audiência de conciliação e nem apresentação de contestação, sendo devido o prosseguimento do feito.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para desconstituir a sentença de primeiro grau, determinando a
remessa dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito.

Sem custas e sem honorários advocatícios,
em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024